Tribunal: TJSP
Processo: 9000704-05.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 9000704-05.2019.8.26.0482, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é agravante MARCIO PAULO DE
OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitada a preliminar arguida, negaram provimento ao agravo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Agravo em Execução no 9000704-05.2019.8.26.0482 VOTO No 45103
Comarca: Presidente Prudente (Execução no 611.754)
Juízo de Origem: 2a Vara das Execuções Criminais
Magistrado: Atis de Araujo Oliveira
Órgão Julgador: 11a Câmara
Agravante: MARCIO PAULO DE OLIVEIRA
Agravada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
Trata-se
de
agravo
em
execução interposto pelo sentenciado MARCIO
PAULO DE OLIVEIRA em face da r. decisão do
MM. Juízo da 2a Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Presidente Prudente que, em
virtude da falta disciplinar por ele cometida,
homologou a prática de falta grave.
Postula
o
agravante,
em
preliminar, seja reconhecida a prescrição. No
mérito, pleiteia seja desconstituída a prática
de falta disciplinar ou, subsidiariamente, que
seja desclassificada e que a perda ao tempo
remido seja limitada a um dia (fls. 43/50).
Contraminutado
o
recurso
(fls. 52/56) e mantida a decisão guerreada (fls.

57), a douta Procuradoria Geral da Justiça
opinou pelo improvimento do agravo (fls.
64/70).
É o relatório.
Razão
não
assiste
ao
agravante, quando postula seja reconhecida a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
em relação à falta disciplinar.
Desde logo, impende salientar
que, no tocante ao prazo específico da
prescrição
da
infração
de
natureza
administrativa, diante da lacuna havida na Lei
de Execução Penal e considerando que, por
disposição constitucional, até as infrações
penais (de índole mais grave que a ora
averiguada) estão sujeitas, em regra, a um
regime de prescrição, doutrina e jurisprudência têm admitido a extensão
analógica do disposto no artigo 109, caput,
inciso
VI,
do
Código
Penal,
às
faltas

disciplinares.
A respeito do tema, salutar a
lição de JULIO F. MIRABETE:
“Não
prevê
a
lei
expressamente a possibilidade de prescrição
das
faltas
disciplinares.
Entretanto,
a
imprescritibilidade das sanções penais é
vedada,
como
regra,
pela
Constituição
Federal, que somente a admite em casos
específicos (art. 5o, incs. XLII E XLIV). Não é
possível, assim, concluir, na omissão da lei,
que as sanções às faltas disciplinares não
estão sujeitas à prescrição. Mesmo o crime
doloso, considerado como falta grave, está
sujeito a essa extinção da punibilidade,
devendo ocorrer o mesmo com qualquer
sanção disciplinar. Na omissão da lei a
respeito
do
prazo
prescricional,
deve-se
aplicar, por analogia, a regra da prescrição
do Código Penal” (Execução Penal. 11a ed. São
Paulo: Atlas, 2004, p. 140-141).
No mesmo sentido, confira-se
o seguinte precedente:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ALEGADA PRESCRIÇÃO DO COMETIMENTO DA
FALTA GRAVE. ARGUIÇÃO NÃO APRESENTADA
NAS
CONTRARRAZÕES
DO
RECURSO
ESPECIAL E NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA,
EM
MATÉRIA
PENAL.
APRECIAÇÃO
EM
QUALQUER GRAU. INTELIGÊNCIA DO ART. 61
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
PRECEDENTES. TERMO INICIAL E FINAL DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO (...) II
O
entendimento das Turmas que compõem a 3a
Seção desta Corte Superior é no sentido de
que, na apuração das faltas disciplinares
previstas na Lei de Execuções Penais (Lei
7.210/84), aplica-se, por analogia, o menor
prazo previsto no Código Penal, a saber, o
prazo de 3 (três) anos, previsto no art. 109,
VI, desse diploma legal, na redação dada pela
Lei 12.234/2010, com vigência a partir de
05/05/2010. E, ainda, quanto aos fatos
disciplinares ocorridos antes dessa data, o

prazo é de 2 (dois) anos, conforme redação
anterior do mencionado inciso (...) V Agravo
Regimental improvido” (STJ AgRg nos EDcl
no REsp 1248357/MS
Rel. Min. REGINA
HELENA COSTA
j. 19.11.2013
DJe
25.11.2013).
Seguindo
tais
diretrizes
e
voltando os olhos ao caso vertente, verifica-se
que entre a data dos fatos (01.06.2018) e a
prolação da decisão recorrida (20.08.2019

fls. 38) não decorreu o lapso trienal, à luz do
artigo 109, VI, do Código Penal, com redação
conferida pela Lei no 12.234, de 05 de maio de
2010.
Inviável,
portanto,
o
pretendido reconhecimento da ocorrência da
prescrição da pretensão disciplinar.
Dessarte,
arredada
a
preliminar, adentra-se ao exame do mérito
recursal.
O sentenciado cumpria, na
Penitenciária
de
Mirandópolis,
a
sanção
privativa de liberdade que lhe foi imposta
quando, em 01.06.2018, após banho de sol,

descumpriu ordem de se dirigir e entrar na
cela, ainda que advertido pelos funcionários
(fls. 06).
O agravante admitiu os fatos,
alegando não querer mais ficar na unidade
prisional (fls. 19).
Por sua vez, os agentes de
segurança
confirmaram
o
relato
da
comunicação de evento, no sentido de que o
sentenciado recusou-se a adentrar na cela,
permanecendo no pátio (fls. 18; 22).
Nos termos dos artigos 50,
inciso VI, c.c. o 39, incisos II e V, da Lei de
Execução Penal, tais ações
desobediência,
indisciplina e desrespeito
são consideradas
como falta grave.
Dessarte,
uma
vez
esclarecido o acerto no reconhecimento da
infração disciplinar
regularmente apurada
em
procedimento
administrativo
próprio
(Processo Disciplinar no 217/18) -, não há se
falar em afastamento da nota da falta grave e,
portanto, em desclassificação.
Incogitável, também, limitar

em qualquer outro limite a perda do tempo
remido, uma vez que a fração adotada pelo
MM. Juízo (um terço) está em total obediência
aos ditames do artigo 127, da LEP, com
redação dada pela Lei no 12.433/11.
Em
analogia,
ao
dissertar
acerca da fundamentação da decisão em que
se decreta a prisão preventiva, o saudoso
jurista JULIO F. MIRABETE esclarece que: “(...)
evidentemente, não é necessário que o despacho seja longo, como se o juiz
fundamentasse uma decisão condenatória,
sendo suficiente que aponte os fatos em que
funda a decisão, expondo a conveniência da
custódia (...)” (in Código de Processo Penal
Interpretado, 7a ed. Atlas, São Paulo, 2000, p.
704).
Portanto,
não
há
que
se
confundir decisão sucinta (como a da espécie),
com decisão não fundamentada.
Por fim, correto o reinício da
contagem do lapso passível de ser considerado
quando da análise de eventual pedido de
progressão de regime prisional, mas não para

embasar negativa de futuros pedidos de
livramento condicional, indulto e comutação
de penas.
Isto
posto,
rejeitada
a
preliminar arguida, nega-se provimento ao
agravo.
GUILHERME G. STRENGER
Relator